Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 873 DO CPC. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE.
1. Caso a situação fática sob análise não se amolde às hipóteses delineadas no art. 873 do CPC, afigura-se descabida a expectativa de realização de novo procedimento avaliativo de bem imóvel que já tenha sido objeto do mesmo exame.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de recurso, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, segundo o art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.